Tribunal: TJDFT
Processo: 0749389-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 – O fato de o Agravante haver pagado os honorários periciais em outro cumprimento oriundo da mesma sentença não impõe que seja, automaticamente, obrigado ao pagamento da perícia em debate no Feito subjacente. Inexiste, portanto, a afirmada preclusão extensiva ao presente recurso.
2 – No âmbito de liquidação de sentença, já definido o sucumbente no Feito de conhecimento, compete ao devedor o adiantamento dos honorários periciais, conforme patenteado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), na apreciação do Tema 871.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.